Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-56.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-56.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: DAIANA SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS SOBRE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM R$ 500,00/DIA POR 23 DIAS (R$ 11.585,46) MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO APÓS CUMPRIMENTO/LEVANTAMENTO DO MONTANTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu o descumprimento de decisão liminar proferida em 07/06/2023, a qual determinou que o banco se abstivesse de efetuar descontos mensais nos valores de R$ 184,54 e R$ 291,65 relativos ao contrato nº 462772580, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso; a parte exequente comprovou o prosseguimento dos descontos por meio de extratos bancários (ID 89694949); a autora alega que os valores debitados referiam-se a benefício social destinado à filha menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (IDs 89694932 e 89694934). O apelante sustenta erro material e que os débitos pertenceriam a contrato de código diverso (DOC nº 9990179). A multa foi executada por 23 dias, totalizando R$ 11.585,46, montante já limitado por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da ordem liminar que vedou os descontos bancários sobre verba alimentar destinada a criança com deficiência; (ii) estabelecer se a multa cominatória aplicada e executada (R$ 500,00/dia, total R$ 11.585,46) é desproporcional ou passível de revisão retroativa, bem como a legalidade da condenação em custas e honorários na fase de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos (IDs 89694932 e 89694934) comprovam que os valores debitados eram provenientes de benefício social destinado à filha menor da autora, portadora de TEA, conferindo natureza alimentar às verbas atingidas, circunstância que legitimou tutela jurisdicional protetiva desde a fase cognitiva.

4. Os extratos bancários juntados (ID 89694949) demonstram a persistência dos descontos mesmo após a concessão da liminar de 07/06/2023, evidenciando o descumprimento da ordem judicial e resultando em saldo zero na conta da autora.

5. A alegação de erro material e a invocação de codificação interna diversa (DOC nº 9990179) não infirmam a eficácia da liminar quando a decisão atua sobre a relação obrigacional substancial (contrato de empréstimo consignado nº 462772580); a nomenclatura interna do réu é irrelevante para a abrangência da ordem judicial.

6. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia recolhida por 23 dias (total R$ 11.585,46) restou dentro dos limites fixados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em agravo de instrumento, e revela-se proporcional diante (i) do caráter alimentar da verba atingida; (ii) da necessidade de coerção perante instituição financeira de grande porte; (iii) da tutela reforçada conferida a criança com deficiência, devendo a astreinte cumprir função coercitiva e pedagógica.

7. Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, a redução do valor da multa acumulada somente é possível em relação à multa vincenda, não alcançando retroativamente o montante já constituído; a jurisprudência citada reforça a impossibilidade de revisão do acumulado quando consolidado.

8. Quanto às custas e honorários, a condenação na fase de impugnação encontra fundamento no art. 525, §3º, do CPC, haja vista que a impugnação foi integralmente rejeitada, não se tratando de hipótese de acolhimento parcial ou de mera questão aritmética abrangida pela Súmula 519 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória (astreintes) fixada para compelir cumprimento de decisão liminar que tutela verba alimentar não se vincula à codificação interna do banco, mas à relação obrigacional substancial estabelecida entre as partes.

2. Não configura erro material a referência ao benefício e à condição de vulnerabilidade da consumidora quando esses elementos se encontram nos autos (IDs 89694932; 89694934) e foram considerados na sentença.

3. Demonstrado o descumprimento da ordem judicial por extratos bancários (ID 89694949), mantém-se a astreinte aplicada pelo período em que persistiu a inexecução.

4. Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, a revisão do valor acumulado da multa é impossível após a consolidação do montante, sendo passível de alteração apenas quanto à multa vincenda.

5. A condenação em custas e honorários na impugnação é devida quando a impugnação é integralmente rejeitada, nos termos do art. 525, §3º, do CPC, não sendo aplicável a Súmula 519 do STJ no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §3º; CPC, art. 537, §1º; Súmula 519/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1766665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 03/04/2024, DJe 06/06/2024; TJ-DF, Processo 07160768320238070001, Rel. Alfeu Machado, j. 18/09/2024, publ. 02/10/2024; decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (agravo de instrumento) que limitou o valor executado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000301-56.2023.8.05.0075, da Comarca de Encruzilhada (BA), apelante BANCO BRADESCO SA e apelado DAIANA SANTOS CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII/F